Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRA IRREGULAR ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA. LEI DISTRITAL N. 6.138/2018. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. o atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF, aprovado pela Lei distrital n. 6.138/2018, prevê a obrigatoriedade de licença prévia para a realização de obras pelo proprietário da unidade imobiliária.
2. O glossário legal do código de edificações define obra ou edificação passíveis de regularização como sendo “Aquela executada sem licenciamento ou em desacordo com ele, que tenha condições de se adequar à legislação edilícia, ambiental e de uso e ocupação do solo ou aos parâmetros de regularização fundiária estabelecidos pelo poder público”.
3. A vistoria in loco realizada por órgão público (DF LEGAL) constatou que parte da edificação realizada pelo condomínio apelante estava fora do limite permitido. Igualmente, da documentação carreada aos autos, não se verifica a licença prévia de construção autorizando a fixação de telhado de zinco, em altura superior ao projeto original, tampouco há o licenciamento da edificação da ERB (Estação de Rádio Base) devidamente reconhecido perante órgão público distrital competente.
4. Concretamente, a autora/apelante promoveu a construção de um novo pavimento, contendo estrutura de telhado e espaço social à revelia de autorização dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
5. Portanto, a Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades irregulares de edificações que possam ocasionar violação às normas legais.
6. Cumpriu, ainda, a Administração as exigências do Código de Obras e Edificações do DF, ao autuar o autor/apelante e aplicar-lhe penalidade demolitória, com prazo para que exerça o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo, restando cumprida a observância da isonomia e da razoabilidade, razão pela qual inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.